Tribunal: TJDFT
Processo: 0723301-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723301-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENIVALDO MACEDO CARDOSO AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS ADMINISTRADORES DO DF LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GENIVALDO MACEDO CARDOSO, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta por COOPERATIVA HABITACIONAL DOS ADMINISTRADORES DO DF LTDA, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “A tese de nulidade da citação já foi apreciada e rejeitada, conforme decisão de ID 116762941, razão pela qual deixo de novamente apreciá-la, conforme autoriza o art. 507 do CPC. Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença.” Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID Num. 37294147). Por meio do despacho ID Num. 37838329 foi oportunizada à parte, manifestação sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento em face de despacho, bem como sobre possível supressão de instância, ante a ausência de manifestação do d. Juízo a quo sobre a alegação de nulidade de intimação. A agravante não se manifestou, conforme certificado sob ID Num. 38414756. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, pois ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, que se limita a suscitar os termos de decisões anteriores, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não suficiente, insta acrescentar que a recorribilidade do pronunciamento judicial agravado também deve ser afastada, pois se trata de despacho, ato ordinatório contra o qual não cabe recurso algum (art. 1.001, CPC). Nesse sentido, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. 1. O ato judicial que se limita a manter decisão anterior não tem carga decisória apta a desafiar agravo de instrumento, porquanto constitui despacho de expediente, sem conteúdo decisório. 2. Nega-se seguimento a recurso de agravo de instrumento interposto contra despacho, conforme preceitua o art. 504 do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido.” (Acórdão 861636, 20150020047445AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 23/4/2015. Pág.: 508) Nesse contexto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois manifestamente incabível. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2022 10:37:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora